Tribunal: TJES
Processo: 0010372-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010372-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSINEIO FRANCISCO DE SOUZA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010372-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSINEIO FRANCISCO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO - ES19164-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELANTE: JOSINEIO FRANCISCO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO - ES19164-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória que julgou p
rocedente em parte os pedidos autorais, reconhecendo o nexo causal da doença com as atividades desenvolvidas pelo autor, condenando a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença até a reabilitação do segurado, quando passará a receber auxílio-acidente, corrigindo as parcelas vencidas pelo IPCA-E, e convertendo os auxílios doenças previdenciários em acidentários.

Irresignado, o requerente
Josineio Francisco de Souza
sustenta em apertada síntese ser necessária a concessão de aposentadoria por invalidez diante da impossibilidade de reabilitação.

Já o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

pretende a reforma da sentença para que:
a)
seja reconhecida a sucumbência recíproca;
b)
sejam os honorários advocatícios em desfavor da autarquia fixados por equidade, com modicidade;
c)
a correção monetária da parcela vencida seja pelo INPC conforme decidido pelo c. STJ.

Contrarrazões de ambas as partes refutando as alegações recursais da parte adversa.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010372-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSINEIO FRANCISCO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO - ES19164-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELANTE: JOSINEIO FRANCISCO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO - ES19164-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória que julgou procedente em parte os pedidos autorais, reconhecendo o nexo causal da doença com as atividades desenvolvidas pelo autor, condenando a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença até a reabilitação do segurado, quando passará a receber auxílio-acidente, corrigindo as parcelas vencidas pelo IPCA-E, e convertendo os auxílios doenças previdenciários em acidentários.

Pois bem. Diante de recurso interposto por ambas as partes, inicio a análise pelo recurso do Requerente, destacando de plano, não obstante a argumentação trazida, da análise detida dos autos não encontrei razões para reforma da sentença recorrida no ponto impugnado.

A parte recorrente sustenta ser necessária a concessão de aposentadoria por invalidez diante da impossibilidade de reabilitação, conforme atestariam os laudos médicos apresentados, entretanto, não há como me distanciar da conclusão do eminente magistrado da instância originária de não haver preenchido todos os seus requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, notadamente por não haver prova de que estaria insusceptível de reabilitação profissional.

Ademais, a prova técnica foi conclusiva de que a incapacidade laborativa do segurado é parcial e definitiva, ou seja, encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a atividade laborativa habitual de motorista de caminhão, mas não para toda e qualquer atividade de trabalho.

Concluiu o ilustre expert no laudo pericial (fls. 86/92) que:

“O Autor tem incapacidade Parcial e Definitiva para atividades com esforço físico para a coluna vertebral devendo ser reabilitado para função sem este tipo de esforço, tais como: longos períodos em pé, longas caminhadas, carregar peso, flexão e torção de coluna vertebral tombar e cervical.”

Analisando o laudo pericial judicial não vislumbro qualquer mácula em seu conteúdo apto a ensejar sua nulificação, tampouco possibilidade de infirmar sua conclusão pautado apenas nos laudos médicos particulares apresentados pelo recorrente.

Isso porque os trabalhos foram conduzidos de forma adequada, analisando-se as queixas e o histórico médico colacionado aos autos e narrado pelo próprio periciado, além de exame físico do autor.

Assim, não tendo o n. expert concluído pela existência da moléstia totalmente incapacitante, e não possuindo os laudos médicos acostados robustez a infirmar a conclusão do perito o pedido de aposentadoria por invalidez não merece acolhida.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140164039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Por outro lado, quanto a irresignação do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que pretende o reconhecimento da sucumbência recíproca e de alteração do índice de correção monetária,
verifico sólidas razões para reforma do decisum. Explico.

A autarquia sustenta em seu recurso que houve sucumbência recíproca, considerando que a causa foi julgada parcialmente procedente, tendo sido rejeitado o pedido autoral de concessão de aposentadoria por invalidez, o que enseja, em meu sentir, de fato, sucumbência do autor.

Entretanto, inequivocamente foi maior a sucumbência da autarquia, razão pela qual reputo adequada a divisão na proporção de 70% (setenta por cento) dos ônus sucumbenciais ao INSS e 30% (trinta por cento) ao autor, observada a gratuidade de justiça concedida.

Quanto aos honorários advocatícios, observo necessidade de sua adequação, considerando a iliquidez do julgado. Assim, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, a fixação da verba deverá ser realizada quando liquidado o julgado.

Por fim, entendo merecer reforma também a sentença quanto ao índice IPCA-E adotado na sentença para correção das parcelas vencidas, considerando o entendimento fixado no REsp nº 1495146 (Tema nº 905 STJ), devendo ser adotado o INPC. Vejamos:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ressalvo, porém, que a condenação sofrerá, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC nº 113/2021.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao do requerente
Josineio Francisco de Souza
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para considerar recíproca a sucumbência, postergando a fixação da verba honorária para quando liquidado o julgado e alterar os parâmetro de atualização financeira da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. HONORÁRIOS READEQUADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS ALTERADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO. 1.
A prova técnica foi conclusiva de que a incapacidade laborativa do segurado é parcial e definitiva, ou seja, encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a atividade laborativa habitual de motorista de caminhão, mas não para toda e qualquer atividade de trabalho
.

2.
Não tendo o n. expert concluído pela existência da moléstia totalmente incapacitante, e não possuindo os laudos médicos acostados robustez a infirmar a conclusão do perito o pedido de aposentadoria por invalidez não merece acolhida.
3.

Configurada hipótese de sucumbência recíproca, revela-se necessária a readequação dos ônus dela decorrentes.

4.
Na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, a fixação da verba deverá ser realizada quando liquidado o julgado.
5.
Merece reforma também a sentença quanto ao índice IPCA-E adotado na sentença para correção das parcelas vencidas, considerando o entendimento fixado no REsp nº 1495146 (Tema nº 905 STJ), devendo ser adotado o INPC, ressalvada a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC nº 113/2021.
6.
Recursos conhecidos, desprovido o do autor e provido o do INSS.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao do requerente e DAR PROVIMENTO ao do Requerido, nos termos do voto do Relator.